Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-77.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
RAC 0001212-77.2016.8.11.0078
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO INTERPOSTO POR AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA PREJUDICADO. RECURSO INTERPOSTO POR AGROPECUÁRIA MASSAROLI LTDA, ALMIR MASSAROLI E ROBERTO CARLOS MASSAROLI PROVIDO.
1. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
2. “Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.” (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019).
3 “Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362)
4. “Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.” (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)
5. Sentença anulada.
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Agropecuária Maggi LTDA (Id. 29490955)e Recurso de Apelação Cível, interposto por Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli (Id. 29490958), contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0001212-77.2016.8.11.0078 em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, movida por Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli em desfavor de Agropecuária Maggi LTDA e Bom Futuro Sapezal Agropecuária LTDA, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil para: 1) AFASTAR os pedidos de indenização por perda de cobertura do solo, dano ambiental e dano moral, bem como, 2) CONDENAR as Requeridas ao pagamento de indenização por dano material, ficando a Requerida AGROPECUARIA MAGGI LTDA obrigada ao ressarcimento de 466,50 sacas de milho e a Requerida BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUARIA LTDA ao pagamento de 3.209,92 sacas de milho, observando o preço de mercado a época dos fatos, valor corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC). A sentença determinou ainda que as custas remanescentes, se houver, divididas na proporção de 20% para os autores e 80% para os requeridos, bem como condenou as requeridas ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência ao(s) procurador(es) da parte autora, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Inconformada, a empresa Apelante, Agropecuária Maggi LTDA, esclarece que “ o recurso de apelação ora interposto está alicerçado na irresignação da Apelante quanto ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência que Ihe foi atribuída, bem como pelo rateio desproporcional das custas remanescentes, ante o acolhimento pelo MM. Juizo a quo, em parte mínima de apenas um dos pedidos formulados pelos Apelados, razão pela qual se interpõe o presente recurso. ” (Id. 29490956, pág. 2)
Argumenta em síntese que houve a sucumbência mínima da apelante, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados de acordo com o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC.
Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim condenar os apelados na custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo primeiro do CPC.
Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massarol apresentaram contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (Id. 48664499).
Os apelantes Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli, sustentam preliminar a nulidade de sentença em decorrência de cerceamento de defesa. No mérito argumenta que: 1) a apelada Agropecuária Maggi ao pagamento dos danos causados também no talhão 2; 2) que a quantificação do dano feita pelo magistrado de primeira instância está incorreto; 3) que os réus são responsáveis pelo dano ambiental; 4) a ocorrência de dano moral; 5) que os réus devem ressarcir os apelantes pelas despesas com apuração dos fatos; 6) que não podem ser divididas somente as custas remanescentes, mas sim todas as custas, inclusive as já pagas.
Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer os pedidos feitos nas suas razões.
Contrarrazões ofertadas por agropecuária Maggi pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 49388951).
Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli e BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUÁRIA LTDA – GRUPO BOM FUTURO – FAZENDA SANTA LUZIA entabularam acordo (Id. 29494469), de forma que o processo foi extinto em relação a estes últimos (Id. 38749498).
É o relato do necessário.
Decido.
AGROPECUARIA MASSAROLI LTDA, ALMIR MASSAROLI e ROBERTO CARLOS MASSAROLI ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de AGROPECUARIA MAGGI LTDA e BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUARIA LTDA, aduzindo em síntese que em fevereiro de 2016, entre os dias 18 e 25 foi realizada a plantação de milho hibrido na Fazenda Massaroli, contudo em 10/O3/2016 detectaram a existência de deriva de agrotóxicos nos talhões 1 e 2 da referida plantação.
Alegam os autores que entraram em contato com seus vizinhos, Fazenda Santa Luzia do Grupo Bom Futuro e Fazenda Tucunaré do Grupo Amaggi, tendo sido realizado acordo verbal através do qual a segunda Requerida, Fazenda Tucunaré, teria se responsabilizado pela deriva e se comprometido a dessecar e replantar uma área de 290 ha, bem como pelo cultivo da área restante, se responsabilizando por todo o talhão 2.
Segundo os demandantes restou acordado que depois da colheita seriam calculados os prejuízos e a segunda Requerida, Fazenda Tucunaré, reembolsaria os danos causados aos talhões 1 e 2.
Aduzem os Requerentes que a Fazenda Tucunaré não cumpriu o acordo, pois plantou somente 50 ha e não teria feito a dessecagem nem terminou o plantio da érea restante, sendo que os representantes da segunda Requerida informaram que não cumpririam o acordo em razão de terem detectado uma segunda deriva na plantação, está de responsabilidade da Fazenda Santa Luzia, primeira Requerida, assumindo somente a área replantada de 50 ha.
Diante disso os autores reassumiram a plantação e contrataram serviço de assessoria agronômica para acompanhar o cultivo.
Aduzem os autores que houve uma reunião no dia 03/04/2016 entre as partes dessa ação, visando a solução do litigio, contudo a Fazenda Santa Luzia negou qualquer responsabilidade e a Fazenda Tucunaré se responsabilizou tão somente pela área replantada, relativa a 50 ha.
Requereram s ao final a produção de prova pericial em sede de tutela antecipada; a declaração da existência de dano ambiental individual; a condenação solidaria das Requeridas ao pagamento de indenização por dano material relativo aos prejuízos causados ao talhão 2 na proporção de 70%; a condenação da Requerida Fazenda Tucunaré ao pagamento de indenização por dano material causado em 80% do talhão 1, com dedução do valor pago pela Requerida, bem como a condenação das Requeridas ao pagamento de dano moral no importe de R$ 67.871 ,00 cada uma.
Devidamente citada a Agropecuária Maggi LTDA alegou: i) a inexistência de dano ambiental; ii) a necessidade de individualização da responsabilidade de cada Requerida, afirmando que os danos foram maiores no lado Sul da plantação dos autores, onde a propriedade faz divisa com a Requerida Bom Futuro; iii) a improcedência do pedido de ressarcimento da perda de cobertura do solo, ressarcimento das despesas com advogado e dano moral. A contestação foi impugnada e, os autos foram conclusos sobrevindo a sentença contra qual se insurgem as partes (Id.29490490)
A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes Agropecuária Massaroli Ltda, Almir Massaroli E Roberto Carlos Massaroli, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Pois bem,
Os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância “reconhece a existência do dano e o nexo causal, contudo, afirma que não é possível imputar a responsabilidade a Apelada sobre os prejuízos do talhão 2, sob pena da decisão ser considerada temerária e contrária às provas dos autos. ” (Id. 29494464, pág. 4).
Assim, “se o Magistrado entendesse pela inexistência de provas ou mesmo pelas provas contrárias, deveria no mínimo sanear o processo, fixar pontos controvertidos, e permitir a produção de provas, as quais neste caso poderiam ser produzidas através de depoimento das partes e dos peritos”.
Defende que, se o magistrado afirma que as provas dos autos não configuraram a responsabilidade do talhão 2 a empresa apelante e, ao mesmo tempo, entende temerária a prova o correto seria permitir a completa instrução processual, e não realizar o julgamento antecipado da lide.
Acerca dos danos ocorridos no talhão 2 a sentença assim se pronunciou: “Já os danos causados a plantação no Talhão 2, mais especificamente nos setores 8 e 9, não podem ser imputados à Requerida Agropecuária Maggi LTDA, sob pena de ser tal decisão considerada temerária e contrária às provas dos autos. ” (Id. 29490491, pág. 1)
Verifica-se no trecho que o magistrado de primeira instância não considerou a prova temerária, mas sim que eventual decisão que reconhecesse a responsabilidade da apelante seria temerária, e, nesse ponto, a palavra temerária significa “equivocada”.
Isto é assim porque, o magistrado foi claro ao afirmar que seria contrária às provas dos autos, ou seja, não houve dúvida em relação as provas, posto que é evidente a formação de convicção do magistrado de primeira instância no sentido de que as provas dos autos eram contrárias ao pleito da parte apelante/autora.
Logo, nesse ponto não há falar em cerceamento de defesa, pois não se trata de prova temerária.
Os recorrentes defendem que há outro ponto de cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância “ao apreciar o pedido referente ao dano moral, destacou a inexistência de provas, afirmando que não foram produzidas. ” (Id. 29494465).
Neste particular, tenho que a existência de cerceamento de defesa é inconteste. Explico:
Da análise dos autos conclui-se que os apelantes pleitearam em sua inicial o depoimento pessoal dos autores e dos réus, além da prova testemunhal, pericial, inspeção judicial e juntada de novos documentos, sob o argumento de serem necessária paras sanar as particularidades presentes no caso (Id. 29478953, pág. 2).
Após a apresentação de contestação ed a respectiva impugnação os autos foram conclusos e o magistrado de primeira instância entendeu que era o caso de julgamento antecipado da lide, conforme se extrai da sentença:
“[...] Não havendo mais questões prejudiciais de mérito para análise, nem vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.
Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de sentença, sobretudo porque eventual prova testemunhal não agregará subsídio probatório ao feito que está instruído com as provas documentais necessárias à solução da lide. [...]” (Id. 29490491, pág. 3)
Ocorre que, ao fundamentar a sentença o magistrado de primeira instância, em relação ao dano moral, assim se pronunciou:
“[...] Embora tenham os autores pleiteado a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do prejuízo na produção de milho, verifico que não foram produzidas provas acerca dos danos extrapatrimoniais experimentados pelos demandantes. [...]” (Id. 29490491, pág. 2)
Nessa linha, segundo a sistemática processual civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo 355, incisos I e II do Código de Processo Civil ou designar audiência de instrução, como estabelecido no artigo 357, V do mesmo comando processual.
Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.
Destaco que ao decidir antecipadamente a lide, deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.
Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide.
Destarte, é possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).
É justamente o caso dos autos, pois, os recorrentes pugnaram pela produção de prova a fim de demonstrar a ocorrência dos danos elencados na inicial, e compulsando os autos verifico que não houve decisão saneadora que de forma fundamentada afastasse a produção das provas requerida, tampouco existe a determinação para a realização de audiência de instrução e julgamento.
Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância deixou de oportunizar a produção das provas expressamente requeridas na petição inicial e julgou, antecipadamente, improcedente o pedido de indenização por danos morais por ausência de provas. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, mormente quando há pedido específico, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
Sendo acolhida a arguição de cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença a fim de que seja retomada a instrução do ponto em que finalizou prematuramente, determinando a exibição dos documentos pleiteados na exordial, para a formação da convicção do nobre magistrado.” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (Negritei e sublinhei)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DESPROVIMENTO. Há cerceamento de defesa quando o juiz não permite a produção de provas e julga, antecipadamente, o pedido improcedente, por ausência de provas. Precedente do STJ. (TJ-MT - AGR: 05036783520158110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020) (Destaquei)
Esta Egrégia Câmara já se pronunciou acerca da questão:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”. (Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018). (Destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide. (TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) (Destaquei)
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no mesmo sentido:
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. (...).
3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.
4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.
5. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019). (Destaquei).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.
2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação.
3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) (Destaquei)
Ainda:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (Destaquei)
Nessa quadra, tenho que o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido, por falta de provas, justamente em desfavor da parte que requerera sua produção, configura o cerceamento de defesa.
Vê-se, portanto, que o acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa, ocorre em virtude de o Juízo a quo não ter permitido a instrução probatória e julgado improcedente o pedido, por ausência de prova.
Consoante demonstrado já se encontra consolidado na jurisprudência entendimento acerca da ocorrência de cerceamento de defesa em razão de ausência de oportunizar a produção de provas.
E, consoante permissivo da Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, registrando a ausência de violação ao contraditório e a ampla defesa, uma vez facultou-se a parte recorrida a apresentação de contrarrazões.
Pelo exposto, com fundamento na súmula 568 do STJ, julgou monocraticamente o recurso e ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli, para declarar a nulidade da sentença recorrida e determino o retorno dos autos à comarca de origem, para a regular instrução do processo oportunizando a produção de provas.
Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto por Agropecuária Maggi LTDA.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator